Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO.TRÊS ÚLTIMOS MESES. SUMULA 309 DO STJ. ATUALIDADE E URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS.
1.Consoante previsto no artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
2. A prisão do devedor de alimentos é a ultima ratio, por consistir em medida extrema de privação da liberdade, apenas se justificando em relação às dívidas recentes que possam colocar o alimentado em situação de vulnerabilidade de sua própria subsistência.
3. Também nos termos do enunciado sumulado no verbete n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento de dívida atual, assim consideradas as parcelas alimentares vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide, a teor do que dispõe o art. 528, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.
4. A sentença deve ser mantida, uma vez que, em verdade, nenhuma das parcelas pretendidas pela autora pode ser cobrada por meio de cumprimento que siga o rito da prisão, sendo necessária a conversão para o rito da penhora, no qual poderá rediscutir os débitos que julga estar em aberto.
5. Negou-se provimento ao apelo.